Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000488-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 581.133.551-20 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1000488-36.2017.811.0041

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SIMONE APARECIDA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1000488-36.2017.811.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 129485835):

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (Concessão de Auxílio Acidente) ajuizada por SIMONE APARECIDA DE SOUZA FERNANDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o recebimento de auxílio-acidente.

Aduz a Requerente que é empregada do BANCO SANTANDER S/A e em decorrência de suas atividades foi acometida de doença ocupacional (lesão por esforço repetitivo), tendo reduzido a sua capacidade laboral.

Narra que a decisão da perícia do INSS, constatou o nexo causal entre as doenças e o trabalho, tanto que concedeu à Reclamante o benefício espécie 91 - Auxílio-Doença Acidentário, pelo período de 27/07/2015 a 30/04/2016.

Em razão de entender que houve redução da sua capacidade laboral, ajuizou esta ação requerendo a concessão do benefício denominado “auxílio-acidente”, o qual foi negado pela autarquia requerida.

Requereu ainda a condenação do INSS em danos morais, além de honorários e custas judiciais. Com a inicial juntou documentos.

A tutela antecipada foi indeferida ao ID. 8773290 e na mesma decisão em razão da necessidade de prova técnica, foi nomeado perito e designada data para realização da perícia.

Laudo pericial foi juntado ao ID. 10590360.

Citado, o Requerido apresentou contestação tempestiva ao ID. 34058409 e juntou documentos. Informou ainda o depósito do valor da perícia.

Foi juntado aos autos laudo pericial complementar (ID. 39466634).

Foi expedido alvará eletrônico em favor do senhor perito.

As partes foram intimadas do laudo pericial complementar. A parte autora se manifestou ao ID. 58376445.

É o relatório.

Decido.

Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente a concessão do benefício denominado “auxílio acidente” por entender que houve redução em sua capacidade laboral.

Analisando o laudo médico pericial encartado aos autos, verifica-se que em resposta aos quesitos 6, 7 e 11 formulados por este Juízo, o perito assim respondeu:

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta quadro clínico estável, sem limitação funcional.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

Em resposta ao quesito “f” elaborado pela requerente, o perito assim respondeu:

f) Pode-se concluir que a somatória das patologias ruptura do manguito rotador do membro esquerdo) + (síndrome do escrivão e síndrome do desfiladeiro torácico do membro direito), pode causar incapacidade laborativa?

Resposta: Sim, mas no caso da pericianda na data da avaliação clínico-pericial apresenta patologias estabilizadas clinicamente e sem limitação em sua capacidade laborativa.

Pois bem.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

É elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que ao abordar acerca do auxílio-acidente esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13a edição. 2009. pag. 255).

In casu, verifica-se que, de acordo com a perícia, a autora não se encontra incapacitada para o trabalho, nem tampouco houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Nesse caso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio TJMT:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido.

(N.U 1004597-04.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Portanto, não constatada qualquer sequela que implique em redução da capacidade laborativa, não há que se em falar em concessão do benefício “auxílio acidente” e demais pedidos formulados na inicial.

O dano moral não restou configurado, razão pela qual não há que se falar em procedência da ação nesse sentido.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida ao ID. 8773290.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO”

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que há nos autos elementos suficientes a evidenciar a redução da capacidade laborativa, consubstanciada em laudos médicos, inclusive do próprio perito judicial ao atestar que permanece em acompanhamento médico e em uso de medicamentos.

Argumenta que, conforme Resolução n.° 1488/1998, do Conselho Federal de Medicina, os médicos que atendem ao trabalhador devem considerar, na avaliação dos transtornos de saúde, a história clínica e ocupacional, o estudo do local de trabalho e o depoimento e experiência dos trabalhadores, o que não foi realizado pelo perito.

Pontua, acerca dos argumentos acima, que
“
as atividades do segmento bancário exigem ampla movimentação dos membros superiores, devido à necessidade de digitação excessiva, além das posições antiergonomicas, de modo que, estando a Recorrente em tratamento médico para os transtornos das LER/DORT que a acometem, é inegável a redução de sua capacidade, já que para exercer seu mister, exigese movimentos repetitivos, além de sofrer com dores crônicas”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente (ID. 129485837).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 129485840).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de adentrar no mérito do recurso, afirmando inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 137964184).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SIMONE APARECIDA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1000488-36.2017.811.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO(Concessão de Auxilio Acidente espécie B-94 - art. 86 Lei. 8.213/91)”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 129485781):

“LIMINARMENTE:

1.

Por todo o exposto, essencial e imprescindível a concessão da medida liminar inaudita altera pars da tutela antecipada, determinando a Ré que imediatamente conceda o auxilio-acidente (B94)

a Autora ante a plausibilidade do pedido constatado pelos atestados e laudos médicos que conta nos autos e o direito previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, com fundamento no art. 300 e seguintes do CPC.

2.

Sucessivamente: Se V. Excelência não entender pelo deferimento do pleito anterior, requer seja determinada, por este juízo, antecipadamente, a produção da prova pericial médica, para a constatação se houve redução da capacidade laborativa da Autora, decorrente das seqüelas da doença ocupacional

DEFINITIVAMENTE

1.

Requer, em definitivo, que seja determinando a Ré que conceda o beneficio auxilio acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, a partir da data da cessação do auxilio doença acidentário, à Reclamante, condenando a Requerida no pagamento das parcelas vencidas a partir de 01/05/2016 em valores a calcular, que resulta em aproximadamente em R$ 3.000,00 mensais, nas parcelas

vincendas devidamente reajustadas na forma da Lei.

2.

Requer a condenação da Ré no pagamento de danos morais no valor equivalente ao valor de R$ 20.000,00

3.

Requer a citação do INSS, na pessoa de seu representante legal, sob as penas da revelia e confissão.

4.

Que seja o INSS condenado, ainda, ao pagamento de honorários sucumbências, estipulados na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, sobre o total das parcelas vencidas a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido em idêntico percentual sobre 12 (doze) parcelas vincendas;

5.

Que ao final seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE”

Conforme narrado na exordial, em decorrência das atividades laborais, a segurada desenvolveu doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho (CAT de ID. 129485782), fundamento pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até 30.04.2016 (ID. 129485787), quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte Apelante (ID. 129485799 e 129485822).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, pelo que julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 129485835).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou, reiteradas vezes, inexistir redução da capacidade da parte Apelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID. 129485799):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de síndrome do escrivão, associado a dor articular crônica, estando atualmente em acompanhamento médico e em uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa, estando sua patologia estável clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que a pericianda apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta quadro clínico estável, sem limitação funcional.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.” (Grifo nosso)

No laudo médico complementar, em esclarecimentos aos questionamentos apresentados pelas partes, novamente salientou a inexistência de redução da capacidade (ID. 129485822):

“Respostas aos Quesitos Suplementares da Requerente:

a) a autora possui ruptura do manguito rotador do membro esquerdo? Se sim, quais os efeitos? o que desencadeia/eclode? o que pode agravar?

Resposta: Não constatado.

b) a autora possui síndrome do escrivão simples ou diatônica? Se sim, quais os efeitos? o que desencadeia/eclode? o que pode agravar?

Resposta: Sim.
Na data da avaliação clínico-pericial não apresentava limitações funcionais
. Pode ser desencadeada e agravada pelo stress, excessivo uso das mãos, trauma neural e músculo esquelético (fraturas do rádio, trauma craniano), doença discal degenerativa ou dano cervical, limitações biomecânicas (má postura, limitação para extensão dos dedos assim como para rotação do ombro e cotovelo) e comprometimento dos nervos periféricos.

c) a autora possui síndrome do desfiladeiro torácico? Se sim, quais os efeitos? o que desencadeia/eclode? o que pode agravar?

Resposta: Sim.
Na data da avaliação clínico-pericial não apresentava limitações funcionais
. Pode ser desencadeada e agravada pelas causas posturais, nomeadamente, flexão cervical anterior e antepulsão e rotação interna dos ombros e os movimentos repetitivos das mãos.

d) a autora simulou a dor articular crônica?

Resposta: Não.

e) É possível que a dor articular crônica, seja oriunda da ruptura do manguito rotador, síndrome do escrivão e síndrome do desfiladeiro crônica?

Resposta: Sim.

f) Pode-se concluir que a somatória das patologias ruptura do manguito rotador do membro esquerdo) + (síndrome do escrivão e síndrome do desfiladeiro torácico do membro direito), pode causar incapacidade laborativa?

Resposta:
Sim, mas no caso da pericianda na data da avaliação clínico-pericial apresenta patologias estabilizadas clinicamente e sem limitação em sua capacidade laborativa
.

g) Pode estabelecer o cruzamento de algumas dessas patologias com o CNAE da empresa empregadora da autora, conforme estabelece o nexo técnico epidemiológico NTEP previsto no Decreto 3.048/99?

Resposta: Sim.”

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte Apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, não há limitação na capacidade laborativa da segurada.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de doença ocupacional, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022